Tribunal: TJDFT
Processo: 0755051-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTE PATROCIONADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. DOENÇA ONCOLÓGICA GRAVE. DESPESAS MÉDICAS EXPRESSIVAS. TEMA 1.178 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c danos morais, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ao fundamento de que a remuneração líquida da autora evidenciaria capacidade para arcar com as despesas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravada faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acesso à justiça constitui direito fundamental, assegurado pelos arts. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, sendo a gratuidade de justiça devida à parte que demonstre insuficiência de recursos, na forma dos arts. 98 e 99 do CPC.
4. Conforme o art. 99, §§ 3o e 4o do CPC, a declaração de hipossuficiência financeira deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado. Nessa linha, o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.178, firmou a tese de que “a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade”.
5. A despeito de possuir renda líquida a 12 (doze) salários mínimos, a agravante demonstrou ser portadora de neoplasia maligna de mama metastática, em tratamento contínuo e de alta complexidade, com despesas médicas expressivas.
6. Caracterizada a hipossuficiência da agravada, patrocinada pela Defensoria Pública, instituição que possui atribuição constitucional de promover a defesa das pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, e ausentes elementos capazes de infirmar a referida presunção, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça, com base no art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.